Tribunal: TJDFT
Processo: 0730165-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA PROTEÇÃO PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. DIREITO AO SILÊNCIO. RELATO INFORMAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. TERMO DE APREENSÃO E FOTO DA ARMA. POTENCIAL LESIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).
2. "A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O elemento do tipo ‘sem licença da autoridade’ previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP”. (Acórdão 1767691, 07090780320228070012, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 24/10/202). No mesmo sentido, precedente do STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
3. Os depoimentos coesos, harmônicos e complementares dos policiais que efetuaram a abordagem, aliados ao auto de apreensão e foto da faca, e às circunstâncias da conduta (descarte de faca grande ao avistar a polícia) constituem provas suficientes da destinação ilícita da arma branca e da materialidade e autoria da infração penal.
4. A alegação da defesa de que houve contradição entre os depoimentos dos policiais não prospera. Um dos policiais não viu o momento em que o acusado descartou a faca, mas os outros dois viram a conduta e os três ouviram do réu que portava a arma para se proteger. Um dos policiais disse que, após receber notícia de que o acusado portava faca grande e ameaçava outras pessoas na rua, se dirigiu ao local com outros policiais e fizeram a abordagem e “nesse meio período” o réu descartou a faca. O outro policial afirmou que avistou o acusado e, ao se aproximar, este dispensou a faca perto de uma árvore, tendo então realizado a abordagem. Ou seja, nenhum policial afirmou que o descarte da arma branca ocorreu durante a revista pessoal, mas “nesse meio período” (entre a chegada da viatura e a abordagem).
5. Se o acusado relatou os fatos informalmente no momento da abordagem, não há necessidade de formalização da advertência quanto ao direito ao silêncio. Precedente: (Acórdão 1129185, 20150910221044EIR, Relator Designado: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, data de julgamento: 1/10/2018). Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “consolidou-se no sentido de que a falta de informação acerca do direito de permanecer em silêncio constitui nulidade relativa, que demanda a demonstração de prejuízo concreto para ser reconhecida, o que não é o caso do presente feito” (AgRg no HC 472.683/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).
6. O termo de apreensão formalizado pela autoridade policial acompanhado de foto da faca grande com lâmina e ponta, de cabo preto, é suficiente para atestar o potencial lesivo da arma (ID 53823813 - Pág. 5-7).
7. “Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto.” (AgRg no HC n. 847.630/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023). Esse entendimento se aplica sobretudo quando o delito anterior foi praticado mediante grave ameaça ou violência.
8. Recurso conhecido e desprovido.